Tribunal: TJSP
Processo: 1510721-68.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510721-68.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
EDUARDO BERNARDA SEARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso para, mantida a condenação do apelante, reduzir suas penas para sete anos e oito
meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 diárias, no piso, vencida a revisora, nos
termos de sua declaração de voto. Comunique-se o juízo competente para fins de
implementação do regime ora fixado.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1510721-68.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelante: Bruno Eduardo Bernarda Seara
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.618
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Bruno
Eduardo Bernarda Seara, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da
24a Vara Criminal da Capital às penas de onze anos, quatro meses e três dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no piso, por infração ao artigo
157, § 2o, inciso II e § 2o-A, por duas vezes, e também por infração ao artigo 244-B do
ECA.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de
provas ou o afastamento da majorante do emprego de arma e a redução das penas.
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 2 de maio de 2019, por volta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22hs30min, na Rua Iboti, 80, Jabaquara, nesta capital, o apelante, agindo em concurso
com o adolescente VMRJ e com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o
veículo Honda
Fit placas GCVD-5973, um telefone celular e uma aliança, bens estes pertencentes a
André Norio Wagima, além de uma mochila, telefone celular, vestuários de natação e
óculos, de propriedade de Simone Ademi Komati.
Nas mesmas condições de tempo e lugar, o apelante corrompeu o
adolescente VMRJ com ele praticando a infração penal.
Segundo a denúncia, o apelante e seus comparsas, inclusive o
adolescente, que portava a arma, abordaram as vítimas, que são marido e mulher,
naquele veículo e anunciaram o roubo.
Na sequência, o adolescente assumiu a direção e os demais roubadores
ingressaram no veículo, sendo que as vítimas foram obrigadas a sair.
Na posse dos bens subtraídos, rumaram para a favela Alba, mas foram
avistados por policiais, quando então encontravam-se apenas o apelante e o adolescente
no automóvel, os quais foram detidos após tentarem a fuga a pé, abandonando o
veículo.
Não há que se cogitar de falta de provas para a condenação, como acena a
combativa defesa, pois os apelantes foram presos em flagrante, praticamente na posse
do veículo e demais bens subtraídos, e foram reconhecidos pelas vítimas quando com
eles confrontados na audiência de instrução e julgamento, tendo elas, nessa ocasião,
prestado relato sobre a dinâmica do roubo e o papel desempenhado pelos roubadores,
especialmente o apelante e o adolescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o mais importante é que o apelante confessou sua participação no
roubo, indicando o adolescente como um dos seus comparsas, embora tivesse negado o
emprego de arma na consecução da subtração.
Essa alegação, contudo, não poderia mesmo ter sido acolhida, pois as
vítimas fizeram expressa referência ao fato de que foram rendidas mediante emprego de
arma de fogo por um dos agentes, sendo irrelevante o fato de não ter sido encontrado o
artefato.
Assim, deve ser mantida a condenação dos apelante, inclusive pelo crime
de corrupção de menores, pois o delito foi praticado em comparsaria com um
adolescente, o que também restou devidamente comprovado, e é sabido que a mera
coautoria de adolescente com adulto leva à incriminação deste pelo delito em questão.
Todavia, há que ser feito alguns reparos na r. sentença.
Primeiro no tocante ao reconhecimento da majorante do concurso de
agentes, além daquela referente ao emprego de arma, o que não pode subsistir em razão
dos dizeres da Súmula 443 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Também deve ser afastado o concurso de crimes pois o patrimônio
violado pertencia ao casal, razão pela qual não incide a regra do concurso formal.
Nestas condições, as penas deverão ser alteradas.
Na primeira fase ficam mantidas no mínimo legal, ou seja, quatro anos de
reclusão e dez diárias, elevadas de dois terços pela presença da qualificadora do
emprego de arma, totalizando seis anos e oito meses de reclusão e 16 dias-multa.
A pena pelo crime de corrupção de menores fica mantida em um ano de
reclusão e, embora cometido em concurso formal com o roubo, deixa-se de reconhecer
tal figura porque resultaria em pena maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O regime prisional, tratando-se de réu primário, menor e confesso, pode
ser abrandado.
III Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para, mantida a
condenação do apelante, reduzir suas penas para sete anos e oito meses de reclusão, em
regime semiaberto, e 16 diárias, no piso. Comunique-se o juízo competente para fins de
implementação do regime ora fixado.
João Morenghi
Relator
jm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.730
Apelação no 1510721-68.2019.8.26.0228 São Paulo
Processo no 1510721-68.2019.8.26.0228 24a Vara Criminal
Apelante - Bruno Eduardo Bernarda Seara
Apelado - Ministério Público
relator JOM voto 44618
Declaração de voto
Acompanhando-se no mais o voto do Relator,
eminente desembargador João Morenghi, dá-se provimento ao apelo
em maior extensão para reduzir a pena.
A alteração, introduzida pela Lei 13.654, de 23
de abril de 2018, ao artigo 157, § 2o-A, do Código Penal, dá dimensão
diversa à qualificadora, na medida em que agrava em dois terços a
pena, uma vez configurado e comprovado o uso de arma de fogo.
Assim, com maior razão, deve ser exigida a
comprovação efetiva de que o objeto utilizado tem, em si mesmo, poder
ofensivo, ou seja, mostra-se apto a ofender a incolumidade da pessoa.
É certo que as vítimas informam a utilização da
arma, fator que deu margem à tipificação do delito como roubo.
Circunstância fática que configura grave ameaça, elemento constitutivo
do crime de roubo simples.
No entanto, não foi apreendida arma em poder do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante. Não há outro elemento de prova seguro, que demonstre
efetivamente o uso de arma, de modo a caracterizar a causa de
aumento de pena, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código
Penal.
Poder de intimidação não pode ser confundido
com potencialidade lesiva. Logo, não demonstrado que a arma utilizada,
no roubo em questão, tem potencialidade lesiva, representa elementar a
configurar a grave ameaça.
Contudo, para que o roubo possa se transmudar
na figura qualificada pela causa especial de aumento de pena,
consistente no uso de revólver, é preciso ficar comprovado, por
qualquer meio de prova lícito, que foi usada arma de fogo. E que a
arma utilizada, na prática do delito, apresentava-se apta para efetuar
disparos. Daí porque o revólver desmuniciado, quebrado, e mesmo a
réplica de arma de fogo, não podem configurar a majorante prevista no
§ 2o-A, I, do artigo 157, do Código Penal.
É preciso ficar demonstrado o poder vulnerante
intrínseco do instrumento utilizado pelos agentes, independentemente
do que possa representar para a vítima.
Para tipificar o roubo simples, basta a presença
da grave ameaça - “prenúncio de um acontecimento desagradável, com força
intimidativa, desde que importante e sério” ou de violência “toda forma de
constrangimento físico voltado à pessoa humana”(Nucci. Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado. SP:RT, 2000, p. 440). O roubo qualificado, pelo
uso de arma, exige o emprego de “instrumento em condições de ser utilizado
ou que pode, a qualquer instante, ser posto em condições de ser usado para o
ataque ou a defesa”(Fragoso. Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial, 3a ed., SP: Bushatsky, 1976, p. 22).
Assim, em se tratando de ação penal pública,
cabe à acusação demonstrar, em todas as suas circunstâncias, a
imputação atribuída ao acusado. Deve a denúncia revelar a adequação
típica entre a norma incriminadora e o agir concreto do acusado.
Observa com acuidade Miguel Reale Júnior “A
causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena, constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como
circunstâncias que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas,
necessitam ser submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se o
significado no plano da interpretação da norma para depois se constatar no
plano da ação concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado
constante da norma instituidora da causa de aumento. Nas causas de
aumento, destaca-se uma circunstância como merecedora de uma majoração
da pena, e deve haver configuração típica deste dado de realidade para, em
face da adequação, justificar-se a exasperação da pena prevista pelo
legislador” (Tipicidade e Causa de Aumento de Pena. Revista Brasileira de
Ciências Criminais, v. 46, ano 12, p. 393 - jan-fev/ 2004).
No crime de roubo, agravado pelo uso de arma, é
preciso ficar evidenciada a grave ameaça, praticada mediante uso de
instrumento apto a atingir a integridade física da vítima. Só assim a
conduta poderá se subsumir ao delito previsto, no artigo 157, § 2o-A, I,
do Código Penal. Hipótese que não ocorreu, nos presentes autos.
Remanesce, pois, a majorante do concurso de
agentes, a justificar o acréscimo de um terço da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro lado, comprovado está o delito de
corrupção de menores, porquanto demonstrado, com segurança, o
envolvimento do adolescente VMRJ, então com quinze anos de idade,
no roubo em questão.
Resulta demonstrado que o apelante, mediante
uma única ação, praticou dois delitos, possível assim reconhecer
caracterizado o concurso heterogêneo de infrações.
Adota-se o precedente desta Câmara da relatoria
do eminente desembargador Mazina Martins:
No entanto, pelo próprio enunciado do artigo 244-B da Lei
8.069/1990, na redação trazida pela Lei 12.015/2009,
depreende-se que a conduta típica é rigorosamente una em
relação àquela do crime cometido em concurso com a vítima da
corrupção, tanto que tal conduta, em si e por si, já se mostra,
na própria disposição sumular, necessária e suficiente para
caracterização do ataque à moralidade da criança ou
adolescente.
Ora, se com a mesma conduta - a prática do crime-base em
concurso de agentes - tem-se como agredidos dois bens
jurídicos diversos - aquele originalmente tutelado e a
moralidade da vítima adolescente ou criança - então estamos
diante um caso clássico de concurso formal de infrações,
mesmo porque, à evidência, nem a mais rigorosa das mentes
aqui ousaria falar, concretamente, em desígnios autônomos.
Inviável, sob qualquer ângulo teórico que se queira analisar o
tema, recusar que se trata de conduta única, embora, como
dito, agressiva de dois bens jurídicos distintos. Essa é, como
sabemos, precisamente a situação normativa mais cristalina
do instituto do concurso formal próprio, em sua versão
heterogênea.
No caso, o embasamento material da unidade da conduta
está justamente nessa coesão temporal e espacial dos atos
que, no verbo do tipo, são aglutinados numa só conduta, de
sorte que no concurso formal heterogêneo, como lembra
GRISPIGNI, a conduta única se enquadra em dois tipos de
delito, sendo que cada um deles tem uma parte em comum e
uma parte distinta, como descrição abstrata de condutas
delituosas (MARQUES, José Frederico. Tratado de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penal: atualizado por Antonio Cláudio Mariz de Oliveira,
Guilherme de Souza Nucci e Sérgio Eduardo Mendonça de
Alvarenga - vol. II da infração penal. 1a ed. Campinas:
Bookseller, 1997, p. 450-451 e 454).
Fica, com isso, reconhecido então o concurso formal de
infrações, com o correspondente acréscimo mínimo de um
sexto à pena mais grave, no caso a do roubo, por conta da
pluralidade também mínima de infrações aqui concorrentes.
(TJSP
-
Apelação
0092870-26.2014.8.26.0050,
j.
25.11.2015)
Assim, fixada a pena-base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, acrescida de um terço, pelo concurso de
agentes, resulta cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-
multa, acrescida de um sexto, pelo concurso heterogêneo de infrações,
resulta seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-
multa, em regime inicial semiaberto.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso em maior extensão para reduzir a pena de Bruno
Eduardo Bernarda Seara para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão
e quinze dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial
semiaberto.
São Paulo, 11 de março de 2020.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
1024C032
6
10
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
1029ACFB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1510721-68.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.